Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-23.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, CP. BIS IN IDEM. DESUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSAS INFRAÇÕES COMETIDAS. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há que se falar em afastamento da valoração negativa das consequências dos crimes se restou comprovado que a vítima teve que mudar de cidade mais de duas vezes, em razão da intensa perseguição sofrida, teve fotos e vídeos íntimos expostos pelo agente, gerando forte abalo psicológico que culminou com quadro de depressão avançada.
2. De rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão de configurar bis in idem com a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal.
3. Incabível a incidência da agravante genérica da alínea “f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, no delito de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), sob pena de bis in idem, haja vista que o tipo penal já possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
4. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. Comprovada a prática de mais de sete descumprimentos de medidas protetivas, das mais diversas maneiras, ao longo de sucessivos meses, cabível a adoção da fração de 2/3 (dois terços).
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima (REsp n. 1.675.874/MS).
6. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.